Tribunal: TJDFT
Processo: 0747642-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747642-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO MISSOES CONSOLATA, COLEGIO LEVORSSE LTDA, PODION CURSOS PREPARATORIOS LTDA - EPP, MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA AGRAVADO: ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA - EPP, MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA, PODION CURSOS PREPARATORIOS LTDA - EPP, COLEGIO LEVORSSE LTDA, INSTITUTO MISSOES CONSOLATA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO e Agravo Interno interposto por COLÉGIO LEVORSSE LTDA. e outros. As partes controvertem acerca da manutenção de posse em imóvel situado na SGAN 913, conj. A, parte A, B, C, Brasília-DF, sob o fundamento de que seja assegurada a continuidade das atividades educacionais que ambas exercem. Deferi a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela liminar possessória e determinar a expedição de mandado de manutenção de posse em favor de ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO. COLÉGIO LEVORSSE LTDA. e outros interpõem Agravo Interno, ao tempo em que suscitam a ocorrência de fato novo, consistente na ausência de exercício de atividade empresarial no ano de 2025 pela Agravante, o que configuraria a perda superveniente do seu interesse de agir (ID 68107580). Em contrarrazões ao Agravo Interno, ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO LTDA não se manifesta acerca do alegado fato novo (ID 68156799). Portanto, com suporte nos artigos 10 e 933 do CPC, determino a intimação do Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual perda do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025 15:23:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador